Tribunal: TJSP
Processo: 1016972-77.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO INFRINGENTE - EMBARGOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS - EMBARGOS REJEITADOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1016972-77.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL DE SAÚDE, é embargada ROBERTA DE AZEVEDO CARREIRO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 21153
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1016972-77.2018.8.26.0008/50000
COMARCA: FORO REGIONAL TATUAPÉ
EBGTE.: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL DE
SAÚDE
EBGDA.: ROBERTA DE AZEVEDO CARREIRO
SLB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO PLANO DE
SAÚDE
–
OMISSÃO
INEXISTENTE
–
PRETENSÃO
INFRINGENTE - EMBARGOS OPOSTOS PARA FINS DE
PREQUESTIONAMENTO

IMPOSSIBILIDADE

DESNECESSIDADE
DE
MENÇÃO
EXPRESSA
DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS - EMBARGOS
REJEITADOS - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 308/314 que negou provimento ao recurso da
embargante e manteve a sentença que julgou procedente o pedido e
determinou a inclusão da filha recém-nascida da autora junto ao plano de
saúde.
Afirma que presente recurso não analisou as questões
à luz do art. 12, inciso III, “b” da Lei no 9.656/98, art. 18 do Código de
Processo Civil e art. 54, § 4o do Código de Defesa do Consumidor.
Aponta
ilegitimidade
ativa,
porque
o
plano
foi
contratado pelo pai da embargante, falecido, e que as beneficiárias foram
mantidas por força contratual.
Nega prática de conduta ilícita e ressalta que figura
como titular do plano Maria Alice de Azevedo Carneiro e que a autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
figuraria como beneficiária dependente, inexistindo previsão contratual
para inclusão de neto.
Aponta omissão na parte em que não houve
pronunciamento de que o pedido de inclusão deveria ter sido formulado
pelo titular.
Acrescenta que interpõe o presente recurso para fins
de prequestionamento.
É o relatório.
Não há omissão a ser sanada.
O v. acórdão apontou claramente que a autora e sua
mãe foram mantidas no plano de saúde de seu pai, falecido, e é
irrelevante que a autora seja considerada como dependente ou titular, já
que não há vedação legal para inclusão de sua filha recém-nascida no
plano de saúde.
Há menção expressa sobre o artigo 12, inciso III, letra
“b” da Lei no 9656/98 no sentido de que é assegurada a inscrição de
recém-nascido do consumidor como dependente no plano de saúde,
ressaltando, ainda, que não há vedação contratual para inclusão da neta
do titular como dependente do plano de saúde.
O plano de saúde interpõe embargos de declaração
com o fim de prequestionamento.
Embargos de declaração não podem ser manejados
para fins de prequestionamento, porque o juiz não precisa acompanhar
pontualmente toda a argumentação das partes, principalmente quando
exista questão lógica fundamental suficiente para apagar outros aspectos
da controvérsia.
Desnecessário que a decisão enfrente todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivos de lei invocados pelas partes.
Com relação ao prequestionamento, a Corte Superior
de Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022
do CPC (obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93,
p. 1.665)" - "apud" Theotonio Negrão - Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - nota 2b ao art. 1.022 do CPC - 30a
edição.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator